Tribunal: TJES
Processo: 5003761-16.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003761-16.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ROMILDA DE SOUZA SILVA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003761-16.2023.8.08.0012

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RECORRIDO:
ROMILDA DE SOUZA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. SESSÕES DE FISIOTERAPIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
ROMILDA DE SOUZA SILVA
em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Em síntese, a parte autora alega ter sofrido acidente de bicicleta em novembro de 2022, sofrendo diversas fraturas e realizando cirurgia. Aduz necessitar de consulta com o médico especialista e de sessões de fisioterapia para melhorar sua qualidade de vida, pois desde o acidente, a mesma não pode realizar suas atividades laborais. Sustenta não possuir condições financeiras de arcar com os gastos da consulta e das sessões, portanto, fez a solicitação mas não obteve êxito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, em todos os seus termos, determinando, por consequência, que os demandados, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA, por meio de seus órgãos competentes, disponibilizem à parte requerente, ROMILDA DE SOUZA SILVA, conforme laudos médicos, consulta/avaliação com médico ortopedista, e, caso necessário, a realização de fisioterapia, na hipótese de ser confirmada pela equipe a necessidade de intervenção, devendo o tratamento ocorrer em estabelecimento público, privado ou filantrópico, adotando-se todas as providências para que a parte autora possa receber os devidos cuidados que se façam necessários.

Irresignada com a sentença no ID 6785769, o MUNICÍPIO DE CARIACICA interpôs Recurso Inominado, alegando falta de comprovação da necessidade do atendimento fisioterápico pleiteado. Aduz ser da competência do Estado prestar os serviços de saúde que, por seu custo, especialização ou grau de complexidade (tais como os procedimentos de média e alta complexidade), não possam ser executados pelos Municípios (rede de atenção básica ou primária). Assim, pretende a reforma.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida.

Sabe-se que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso, restou devidamente comprovado nos autos a elegibilidade do recorrido para obtenção com das sessões de fisioterapia, sendo tal tratamento médico indispensável à melhora de seu quadro clínico, conforme parecer firmado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes – NAT.

Ademais, deve ser aplicado o Tema 793 do STF, vejamos:

Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento em 23.5.2019)

Em total consonância com a tese acima menciona, dispõe o enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde:

"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)